Tribunal: CARF
Processo: 16349.000366/2008-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16349.000366/2008-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.361 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de abril de 2024
Recorrente
NORTE SUL - EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE BENS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/03/2001
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
A arguição, em Recurso Voluntário, de matéria não levada à apreciação da
instância inferior, consubstancia a preclusão consumativa e o seu
conhecimento, pelo órgão ad quem, caracteriza supressão de instância.
Portanto, não sendo matéria de ordem pública, resta prejudicada a análise de
matéria não suscitada na impugnação, por força do artigo 17, do Decreto no
70.235/72.
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO, COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA DA RECORRENTE..
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa,
na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN. Não se desincumbindo a
recorrente do ônus de comprovar o direito creditório alegado, descabe o
provimento do recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, em face da preclusão, e na parte conhecida negar
provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denise Madalena Green,
Jose Renato Pereira de Deus, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Aniello Miranda Aufiero Junior
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16349.000366/2008-43
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.361 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000366/2008-43

(Presidente). Ausentes os Conselheiros Mariel Orsi Gameiro e João José Schini Nortbiatto, por
motivo justificado.

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário contra decisão exarada pela 2a Turma da
DRJ de Ribeirão Preto/SC, Acórdão no 14-48.354, de 29/01/2014 (fls.102/106), que por
unanimidade julgou procedente em parte, reconhecendo a homologação tácita das DCOMP’s
42784.71509.190804.1.7.01-0402 e 20782.59856.191004.1.5.01-8246, porém mantendo o
Despacho Denegatório quanto à DCOMP 04711.70733.270906.1.3.01-8099, em razão do
interessado não ter tempestivamente comprovado o direito creditório, conforme ementa que
segue:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/03/2001
RESSARCIMENTO DO IPI. COMPROVAÇÃO.
Quando dados ou documentos solicitados ao interessado forem necessários à apreciação
de pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela Administração para a
respectiva apresentação implicará o indeferimento do pleito.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe à defesa o ônus da prova dos fatos que fundamentam o pedido de ressarcimento.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. PRAZO.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo é de cinco
anos, transcorridos do protocolo da DCOMP, isso se dando antes da ciência ao
interessado, a compensação está tacitamente homologada.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Irresignada, a interessada apresentou Recurso Voluntário de fls.141/167, por meio
do qual reprisa as alegações trazidas na Manifestação de inconformidade, a saber: (i) defende
que o crédito não reconhecido é referente ao 1o trimestre de 2001 já não poderia mais se exigido,
analisado ou verificado pelo fisco, por se tratar de período atingido pela decadência; (ii) deve ser
homologada a DCOMP no 04711.70733.270906.1.3.01-8099, porque a fiscalização teria exigido
documentação que, segundo a legislação que cita, não mais teria a obrigação de guardar ou
manter por mais de cinco anos, contados a partir de 2001; (iii) o fisco detinha em seu banco de
dados todos os elementos necessários para aferição precisa do crédito. Ainda, acrescenta a
alegação de ausência de fundamentação legal para aplicação da multa e juros sobre o débito que
considerou devido, bem como o caráter confiscatório da referida exigência. Por fim, pugna pela
produção de totós os meios de prova admitidos em direito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.361 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000366/2008-43

A recorrente foi intimada da decisão de piso 25/02/2016 (fls.174 e 176) e
protocolou Recurso Voluntário em 23/03/2016 (fl.113) dentro do prazo de 30 (trinta) dias
previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, é tempestivo o recurso apresentado, porém dele conheço
parcialmente, considerando que o pedido acerca dos juros e multa, somente veio a ser ventilada
pela interessada em segunda instância, tratando-se, por conseguinte, de inovação dos argumentos
de defesa, acarretando, assim, a preclusão prevista no art. 17 do Decreto no 70.235/722.
II – Do mérito:
Quanto às questões levantadas no recurso, a recorrente basicamente reiterou os
termos da Manifestação de Inconformidade, nada apresentando que pudesse alterar o julgamento
a quo. Logo, tendo em vista a minha concordância com os fundamentos do Colegiado de origem
e amparada no inciso I do parágrafo 12, do art. 114, do RICARF/20233, adoto as razões de
decidir constates no voto condutor do respectivo acórdão, neste termos:
Considerando que o interessado quer utilizar o ressarcimento pleiteado para compensar
com os débitos que declarou nos autos, vale lembrar que a norma geral da compensação,
modalidade de extinção do crédito tributário, foi estipulada no artigo 170 do CTN, qual
seja:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.”
Pois bem, o comando maior do citado artigo determina que somente será autorizada a
compensação com créditos líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública
e o simples pedido de ressarcimento/compensação do crédito não lhe confere liquidez
nem certeza, notas essenciais do crédito que se pretenda compensa.
Destarte, o contribuinte foi intimado a apresentar a documentação necessária à
comprovação da certeza e liquidez dos supostos créditos, sendo que a Lei no 9.784, de
29 de janeiro de 1999, dispõe:
Art. 39. Quando for necessária a prestação de informações ou a apresentação de
provas pelos interessados ou terceiros, serão expedidas intimações para esse fim,
mencionando-se data, prazo, forma e condições de atendimento.
Parágrafo único. Não sendo atendida a intimação, poderá o órgão competente, se
entender relevante a matéria, suprir de ofício a omissão, não se eximindo de proferir a
decisão.
Art. 40. Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado forem
necessários à apreciação de pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela
Administração para a respectiva apresentação implicará arquivamento do processo.
Entretanto, nenhum documento capaz de demonstrar a certeza e liquidez do crédito
contra a Fazenda Nacional foi apresentado e, agora, a manifestante alega que pelo prazo
decadencial previsto no art. 173 do CTN, não teria a obrigação de guardar ou manter tal
documentação.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
2 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).
3 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e

Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.361 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000366/2008-43

Com efeito, em princípio, por ocasião da entrega de uma DCOMP, é pressuposto óbvio
que o interessado seria titular de crédito líquido e certo naquela data, sob pena de ter seu
pedido de ressarcimento/restituição negado, com a conseqüente não homologação da
compensação.
Portanto, tratando-se de benefício fiscal e de direito creditório, este somente pode ser
reconhecido quando comprovada sua certeza e liquidez . Estamos falando em
ressarcimento, em direito líquido e certo, em crédito a favor da interessada e não em
lançamento/homologação de crédito tributário. No caso, não há o que homologar, já que
se não se trata de lançamento de imposto e sim de saldo credor do IPI.
Logo, com relação à alegada decadência, cabe salientar que o artigo 173 do CTN diz
respeito a lançamento, estabelecendo prazo de 5 anos para a constituição do crédito
tributário e não para a correção e/ou cálculo de benefício fiscal. Neste passo, a glosa
pode ser efetivada a qualquer tempo.
Ademais, o artigo 195 do CTN prevê:
Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar
mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou
fiscais, dos comerciantes industriais ou produtores, ou da obrigação destes de
exibi-los.
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que
ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se
refiram. (Grifei)
Esqueceu-se o contribuinte que desde que ingressou com um pleito que visa
reconhecimento de direito do interessado, a contagem prescricional ficou suspensa, nos
termos do art 151 do CTN. Logo, o impugnante desfez-se da escrituração que poderia
provar, ou não, suas alegações contrárias à DIPI apresentada antes do prazo, em
flagrante desobediência ao disposto no § único do artigo 195 do CTN.
Como se vê, o Despacho Decisório proferido pelo órgão competente, à luz da norma
supracitada, não é insubsistente, nem improcedente, como quer o interessado, mas sim
imposição legal decorrente da preclusão ocorrida.
Outrossim, lembro que o processo administrativo-fiscal é informado pelo princípio da
concentração das provas na contestação, com o condão de mitigar a aplicação do
princípio da verdade material, ou seja, uma vez que não há a previsão para a realização
de uma audiência de instrução, como ocorre no âmbito do processo civil, as provas de
fato modificativo, impeditivo ou extintivo da pretensão fazendária, no caso de exigência
tributária, e as alegações pertinentes à defesa devem ser oferecidas pelo sujeito passivo
na impugnação.
Vale dizer que na esfera cível, no que tange ao autor da ação, as provas devem ser
indicadas na exordial e apresentadas na audiência de instrução, sendo que o réu também
deve indicar as suas provas na contestação para produção na audiência; na seara
tributária, conquanto, todas as contraprovas devem ser carreadas aos autos no bojo da
peça impugnatória.
Da seguinte maneira discorre o Decreto no 70.235 (PAF), de 1972, art. 16, acerca dos
requisitos da impugnação, verbis:
"Art. 16. A impugnação mencionará:
I - omissis;
II - omissis;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV – omissis”. (grifei)
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.361 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000366/2008-43

Em relação ao ônus da prova, assim dispõe o Código de Processo Civil, art. 333:
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor”.
Destarte, o momento processual propício para a defesa cabal da contribuinte é o da
apresentação da peça impugnatória. Provas documentais, respeitantes à matéria
especificamente contestada em impugnação ou em manifestação de inconformidade,
somente podiam ser carreadas aos autos pela contribuinte, após a oferta da peça de
contestação, até 10/12/1997, data do advento da Lei no 9.532, art. 67, que modificou o
teor do art. 17 do PAF, com a extinção de tal prerrogativa.
Logo, caberia à defesa o ônus da prova dos fatos modificativos, impeditivos ou
extintivos da pretensão fazendária, do qual poderia ter se desincumbido por meio da
mera juntada de documentos e, de fato, a impugnante não se desincumbiu do ônus de
provar a existência dos créditos alegados.
Não se desincumbido do ônus processual no tempo oportuno e não apresentada
nenhuma das justificativas legais, a impugnante precluiu do direito de fazer a prova dos
supostos créditos.
Resulta daí que a impugnante ao formular seu pedido de diligência, qual seja, o de ser
intimado para apresentar a documentação em questão, tenta inverter indevidamente o
ônus da prova, razão pela qual o pedido deve ser indeferido com base nos arts.18 e 28
do Decreto no 70.235/72.
Por conseguinte, em razão do interessado não ter tempestivamente comprovado o direito
creditório, não há justificativa para reformar o Despacho Decisório.
De todo exposto, entendo que não merecem reformas o Despacho Decisório e o
Acórdão recorrido, devendo ser negado provimento ao Recurso Voluntário.
III- Do dispositivo:
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, em
face da preclusão, e na parte conhecida negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 182
DF CARF MF
Original